Tribunal: TJDFT
Processo: 0751722-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0751722-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE MORAES FALCAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a interposição do presente agravo de instrumento (em 19/11/2025, às 23h33min), considerando que já teria sido interposto idêntico recurso em 19/11/2025, às 23h28min (AGI n. 0751721-07.2025.8.07.0000), também distribuído a este Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator